Tribunal: TJSP
Processo: 2220189-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220189-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante ROSA
CLAUDENE ALVES DA CUNHA, são agravados RAIMUNDO OFFIR PINHEIRO
BASTOS e CLEUSA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220189-20.2019.8.26.0000 -Voto no 24.855
2
Agravo de instrumento n.o 2220189-20.2019.8.26.0000
Comarca:
Mogi das Cruzes
Agravante:
Rosa Claudene Alves da Cunha
Agravado: Raimundo Offir Pinheiro Bastos e outro
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTÉM A
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E CONCEDE O
PRAZO
PARA
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL.
DECISÃO
QUE
COMPORTA
IRRESIGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO INTERNO.
ART. 253 DO RITJSP E ART. 1.021 DO CPC.
ERRO
GROSSEIRO
E
INESCUSÁVEL.
INAPLICABILIDADE
O
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
VOTO N.o 24.855
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento deduzido contra decisão monocrática deste Relator
que manteve a revogação da justiça gratuita por ocasião da
prolação da sentença e determinou à agravante-apelante o
recolhimento do preparo no prazo de dez dias (art. 99, § 7.o
do CPC), sob pena de deserção (fls. 115/117).
Insiste a agravante na sua incapacidade
financeira de arcar com as custas processuais. Realça que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220189-20.2019.8.26.0000 -Voto no 24.855
3
para a concessão da justiça gratuita não é necessário caráter
de miserabilidade da requerente, pois a simples afirmação da
parte no sentido de que não está em condições de pagas as
custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da
família já é suficiente. Destaca ter juntado aos autos a
declaração de imposto de renda dos últimos 2 anos de forma a
comprovar sua hipossuficiência. Acentua que a maior parte dos
processos em que atua são oriundos de convênio da OAB/SP com
a Defensoria Pública, de forma que recebeu pequenas quantias
pelo trabalho efetuado. Frisa advogar em causa própria em
diversas demandas, com o objetivo de receber a inadimplência
deixadas pelos clientes da empresa de rastreamento que
possuía. Junta aos autos extratos bancários para comprovar a
situação de necessidade financeira.
Recurso
tempestivo,
recebido
excepcionalmente pelo Des. Morais Pucci no impedimento
ocasional deste Relator (fl. 159), sem pedido de efeito
suspensivo e com resposta (fls. 154/158).
É o relatório.
Cuida-se de recurso tirado à decisão
monocrática que manteve a revogação da justiça gratuita e
concedeu à agravante-apelante o prazo de 10 dias para
recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso
(fls. 115/117).
Prevê o caput art. 1.021, do CPC que
“contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220189-20.2019.8.26.0000 -Voto no 24.855
4
processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
Por sua vez, o Regimento Interno do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe expressamente, em seu
artigo 253, caput, que é cabível o Agravo Interno em face de
decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao direito
da parte, in verbis:
“Art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem
efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte.”
Oportuno
esclarecer
que
agravo
de
instrumento é cabível contra decisão interlocutória que verse
sobre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, atualmente
mitigado referido rol quando verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação (STJ, REsp n.o 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 5.12.18)
Destaca-se que decisão interlocutória é
todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se
enquadre no §1.o, do art. 203, do CPC.
Dessa forma, não há previsão legal para
impugnar a decisão monocrática por meio de agravo de
instrumento, configurando erro grosseiro e inescusável, que
impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse
sentido
já
se
decidiu
nesse
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220189-20.2019.8.26.0000 -Voto no 24.855
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
Requerimento
de concessão dos benefícios da
assistência
judiciária
gratuita
no
bojo
da
apelação.
Indeferimento da benesse por decisão monocrática. Decisão que
comporta agravo interno, e não agravo de instrumento.
Previsão legal. Erro grosseiro que, por inescusável, não
autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO
CONHECIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
0032995-08.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, 27.a
Câmara de Direito Privado, j. 3.10.19, v.u.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Inadequação da via eleita -
Gratuidade de justiça requerida em sede de anterior apelo
interposto pela ora agravante Indeferimento do benefício por
esta relatoria. Concessão de prazo para recolhimento do
preparo
recursal.
Irresignação
da
agravante
com
a
interposição do presente agravo de instrumento. Não cabimento
- Incidência do art. 1.021 do NCPC - AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento n.o 2154098-79.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Elcio Trujillo, 10.a Câmara de Direito Privado, j.
5.2.19, v.u.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO oposição de embargos declaratórios
contra r. despacho que determinou o cumprimento da decisão
concessiva de tutela antecipada proferida pelo relator em
outro recurso de agravo de instrumento r. despacho que não
conheceu dos embargos declaratórios e condenou o réu ao
pagamento de multa processual ante o caráter protelatório
insurgência
pretensão
à
análise
da
tutela
antecipada
concedida em grau recursal - recurso correto seria de agravo
interno
incidentalmente
àqueles
autos
de
agravo
de
instrumento que geraram a decisão combatida erro grosseiro
indeferimento
liminar
do
processamento
do
agravo
de
instrumento recurso não conhecido.” (Agravo de Instrumento
n.o 2237490-48.2017.8.26.0000, Rel. Des. Achile alexina, 38.a
Câmara de Direito Privado, j. 9.2.18, v.u.)
Pelo meu voto, não conheço do recurso.
GILBERTO LEME
Relator